Tribunal: TJDFT
Processo: 0728440-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Vistos e etc. Recebo a petição de ID 31573906 como embargos de declaração. À Secretaria da Terceira Turma Cível para efetue a reautuação do feito como Embargos de Declaração. Com o objetivo de evitar a ocorrência de eventual nulidade processual, intime-se KATIA REGINA DE ALMEIDA e o DISTRITO FEDERAL para que se manifestem acerca da existência do erro material apontado pela Curadoria Especial, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para o exame de mérito dos embargos de declaração opostos. Publique-se.